Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704928-92.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE FAZENDA), DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. tendo por objeto a r. sentença (ID 30459478 - Pág. 1-10) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF na qual denegou mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato do Sr. Subsecretário de Receita do DF. É o necessário. O apelante deverá esclarecer a regularidade formal de seu recurso. Senão, vejamos. Numa análise perfunctória do caso, não se verifica objetiva especificação de erro da r. sentença vergastada. Analisando as razões recursais, constata-se que a única menção à sentença consiste nos dois parágrafos (ID 30459484 - Pág. 2). Esses dois parágrafos são meramente descritivos e não demonstram o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. Tampouco existe qualquer impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento. Em verdade, as razões recursais que representam cópia integral da petição inicial, à exceção da modificação do termo “Impetrante” pelo termo “apelante” e não veiculam argumento apto a desconstituir um dos principais fundamentos da decisão, qual seja: Sua Excelência, o eminente sentenciante assinalou que “a redação contida nos artigos 1o e 2o”, do Decreto no 24.031, de 09/09/2003 “se encontra em plena vigência, não tendo sido afetado, ainda que por via reflexa, pela ADI no 2008.00.2.017265-6, a priori. Pelo exposto acima, constato que a parte impetrante se enquadra nos termos dos artigos 1o e 2o, do Decreto no 24.031/2003, devendo contribuir mensalmente ao Programa de Incentivo à Arrecadação Tributária (PINAT) e ao Programa Renda Universitária” (ID 30459478 - Pág. 9 – grifei). Desse modo, diante dessa aparente falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante para que se manifeste, quanto a eventual ausência de dialeticidade, desde logo, advertindo de que cumpre ao recorrente apresentar as explicações de forma clara, objetiva e especificamente relacionada a r. sentença apelada, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator